Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. INDICAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recebimento da apelação se faz, automaticamente, em seu duplo efeito, havendo exceção apenas quando os embargos à execução são extintos sem resolução de mérito ou são julgados improcedentes (§1o, inciso III, daquele dispositivo), o que não ocorreu na espécie. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo.
2. O bem não foi localizado nos endereços fornecidos pelo autor, mesmo após a realização de diversas diligências. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, manteve-se inerte. 2.1. Correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no art. 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.